Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS CCS E DOI. MEDIDAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS TÍPICAS NÃO EXAURIDAS.

1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.

2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema Sisbajud, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema Sisbajud, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN.

3. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido.

4. A consulta ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI pressupõe a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição do credor para a localização de ativos da parte executada, o que não ocorreu na presente hipótese.

5. Agravo conhecido e desprovido.